Tribunal: STF
Processo: HC 235176
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e organização criminosa. Ato imputado ao Tribunal de Justiça. Incompetência do STF. Inadequação da via processual eleita. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acordão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul.



    2. O paciente foi pronunciado pelos crimes descritos nos arts. 121, § 2º, I e IV, e art. 211, do Código Penal, bem assim na forma do art. 2º, § 2º, da Lei n.º 12.850/2013. 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, ao julgar a apelação do órgão acusatório, anulou a decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri, por considerar a decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a anulação da decisão proferida em grau de apelação. 



    5. É o relatório. Decido.



    6. O habeas corpus não deve ser conhecido. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal:



    “[...] 



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    [...]



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”



    7. No caso, em se tratando de habeas corpus contra ato imputado a Tribunal de segundo grau, não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita, ante a incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar o presente pedido. 



    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 13, inciso V, alínea “e”, c/c art. 21, § 1º, ambos do RISTF, não conheço do habeas corpus.



    9. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça, para que adote as providências que considerar cabíveis.



    Publique-se.



Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente